Tribunal: TJDFT
Processo: 0000586-46.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000586-46.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABDIAS AIRES DE QUEIROZ JUNIOR, ABDIAS JOSE DE MORAIS BARBOSA, ABILIO COELHO LAPA, ABRAAO ALVES JACULI, ADALBERTO EDUARDO STOCCO, ADALBERTO XAVIER FERRO FILHO, ADELIA CARMEN SILVA DE JESUS, ADILSON ALVES DA SILVA, ADILSON ASSIS DA SILVA, ADILSON MENDES COUTINHO, ADMILTA SERAFIM DE MELO, ADRIANA COCINELL DE LIMA MOURA, ADRIANA LOBO DE CARVALHO FALLEIROS, ADRIANA VALENCA DE MELO, ADRYANNA JERICO PINTO COELHO, AFFONSO FERRARESI, AFONSO HENRIQUES PINTO DE ALMEIDA FERNANDES, AGNALDO ANTONIO ABDALLA, AIDA MAGALHAES GOMES, AILTON BARBOSA, AILTON VIEIRA DA FONSECA, AIRTON FRANCISCO DOTTO BAU, ALAOR BARRA SOBRINHO, ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA, ALBANEYDE FARIAS FORMIGA, ALBERTO DA SILVA DIAS FILHO, ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, ALBERTO MERCADANTE NETO, ALBERTO SALAME, ALBERTO STOESSEL SADALLA PERES, ALBERTO VILAR TRINDADE, ALCILENE GONCALVES DA SILVA DINIZ, ALDA MARIA DOS SANTOS, ALDENOR GOMES DOS SANTOS, ALEIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO BARBOSA SILVA, ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI, ALEXANDRE FALEIROS CAUHI, ALEXANDRE FRANCA RICCIARDI, ALEXANDRE GOMES CAMARA, ALEXANDRE PEIXOTO SERAFIM, ALFREDO MOREIRA PIRES FERREIRA, ALICE MARIA ALVES MONIZ DE ARAGAO, ALICE MARIA MARQUES SEIXAS, ALICE MOCHEL, ALICE ODETE LELIS COZAC, ALLAN EURIPEDES REZENDE NAPOLI, ALLAN KARDEK REZENDE NAPOLI, ALMIR JOSE DO AMARAL, ALMIR RODRIGUES TORRES, ALUISIO OLIVEIRA DE QUEIROGA, ALUISIO TRINDADE FILHO, ALVARO ACHCAR JUNIOR, ALVARO DONIZETE DE OLIVEIRA REZENDE, AMALIA MARIA DE AMORIM VIANA, AMARILDO BARBOSA RODRIGUES, AMAURY AMARAL DA SILVA, AMAURY JORGE LINS LEAL, AMERICO BIRAJARA BARBOSA BICCA, ANA BEATRIZ ROSITO BARATA MACEDO, ANA CECILIA MEDEIROS DE CARVALHO, ANA CECILIA N ROCHA FREITAS, ANA CHRISTINA ZAPPALA PEREA, ANA CRISTINA CARNEIRO MADEIRA, ANA CRISTINA MACHADO, ANA CRYSTINA DE CARVALHO, ANA EUNICE SOBRAL FEITOSA DO PRADO, ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA, ANA LUCIA DE SOUSA MIRANDA GALVÃO, ANA LUCIA DO NASCIMENTO MOREIRA, ANA LUCIA SILVEIRA RUSKY, ANA LUIZA DE OLIVEIRA MACHADO, ANA LYGIA SILVEIRA MARIANO DE ALMEIDA, ANA MARIA COSTA, ANA MARIA DE CASTRO PAULA ROCHA, ANA MARIA DE SOUZA SANTOS, ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA, ANA MARIA VIEGAS DE QUEIROZ, ANA PATRICIA DE PAULA, ANA PAULA CARDOSO GATTO, ANATANAMIRO DE OLIVEIRA, ANCELMO SCHWINGEL, ANDRE LUIS DE AQUINO CARVALHO, ANDRE LUIZ ANDRADE ABRAHAO, ANDRE LUIZ BAYLAO, ANDRE SADDI DOMINGUES, ANDREA ARREDONDO FARIAS, ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, ANDREA GONCALVES MATTOS, ANDREA LEOPOLDINA TIRICO DE PAIVA, ANDREA PALMEIRA BARROS KAVAMOTO, ANELISE CARVALHO PULSCHEN, ANGELA KOURY MENESCAL LANDWEHR, ANGELA LOPES SILVA, ANGELA SUELI CORDEIRO SOARES, ANISIO INACIO RODRIGUES, ANITA MOLANO GERMANO, ANIVALDO AFONSO DE CANTUARIA, ANNA BEATRIZ ASSAD MAIA, ANTOINETTE OLIVEIRA BLACKMAN, ANTONIO AUGUSTO BARBOSA, ANTONIO CARLOS HOMEM DE SIQUEIRA FREITAS, ANTONIO CARLOS PIRES FERREIRA, ANTONIO CESAR HUMMEL, ANTONIO CESAR PAES BARBOSA, ANTONIO CLAUDENIR SILVA CALDAS, ANTONIO COELHO DA SILVA, ANTONIO CORREIA DA SILVA, ANTONIO DE PADUA LIMA, ANTONIO EDUARDO LOPES LEAL, ANTONIO FERNANDES MANZANO JUNIOR, ANTONIO GERALDO DA SILVA, ANTONIO IONA ROCHA, ANTONIO LUIZ ALBUQUERQUE PAES LANDIM, ANTONIO LUIZ DE MOURA BARULLI, ANTONIO REZENDE DE ANDRADE NETO, ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA NETO, ANTONIO SALATIEL NAZARENO DOS ANJOS, ANTONIO SOUZA E SILVA, ARELI LIMA FERNANDES, ARIOVALDO AUGUSTO LARANJA, ARISTEU CORREIA COSTA FILHO, ARIVALDO BIZANHA, ARLETE AVELAR SAMPAIO, ARLILMA BRUM FERREIRA DA SILVA, ARLINDO MOREIRA DE QUEIROGA, ARLON FULGENCIO TAVEIRA, ARMANDA MARIA DE AZEVEDO CORDEIRO, ARNALDO BERNARDINO ALVES, ARNALDO COUTO, ARNALDO LUCIO GUIMARAES, ARNALDO QUEIROZ RIBEIRO, ARNOLDO FURTADO SILVA, ARQUIMEDES TOLENTINO DA SILVA, ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO, ARTUR DAVID FIGUEIREDO DE LIMA, ATILA CESETTI, AUDREY REGINA MAGALHAES BRAGA, AUGUSTUS CESAR DE ARAUJO, AUREO CAMILO NOGUEIRA, AURIDEA ROSALIA SANTOS DE SOUZA, AYRES FRANCISCO FERREIRA FILHO, AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO, BENEVENUTO NOGUEIRA DE ALMEIDA, BERENICE GUIMARAES CAMARANO, BRASIL ALI MAHMOUD ALI, BRUNO VAZ DA COSTA, CAIO FERNANDO VICENTE DA SILVA, CALIXTO ABRAO NETO, CANDIDO RODRIGUES MARTINS GOMES, CARLA APARECIDA DEL DUCA DE ALMEIDA, CARLA MARIA MARTINS DA SILVA, CARLA PACHECO DE BRITO, CARLOS ALBERTO COELHO KAVAMOTO, CARLOS ALBERTO GOMES MARQUES, CARLOS ALBERTO PINTO DA SILVEIRA, CARLOS ALBERTO SANTANA, CARLOS ALBERTO TAYAR, CARLOS ANDRE SANTOS LINS, CARLOS ANTONIO TRINDADE JUNQUEIRA, CARLOS AUGUSTO BEZERRA DO NASCIMENTO, CARLOS AUGUSTO GADELHA, CARLOS CESAR MESQUITA SCHLEICHER, CARLOS DE SANTA RITTA FILHO, CARLOS DOS SANTOS KUCKELHAUS, CARLOS EDUARDO BENEZATH COUTO, CARLOS FERNANDO DA SILVA, CARLOS FRATTINI GONCALVES RAMOS, CARLOS HENRIQUE ALLEMAND BORGES, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA E SILVA, CARLOS HUMBERTO SOUZA SILVA, CARLOS JOSE NOGUEIRA DE FREITAS, CARLOS MURILO PRATA DA FONSECA, CARLOS SILVERIO DE ALMEIDA, CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, CARMEN SILVIA VETTORAZZO, CARMINE CONSTANTE PEDRO SCIANNI, CASSIA FERNANDA NOGUEIRA MARQUES, CASSIO LUIZ DOS SANTOS, CECILIO KASSEM SALAME, CELIA REGINA AFONSO MARTINS, CELIA RODRIGUES DE SENA, CELIA XAVIER DE LIMA, CELIO BERNARDES DE ASSIS, CELIS HIDECO OSHIRO TAVORA, CELMART MARIA AGRA DE SOUZA BARBOSA, CELSO EDUARDO AVELAR FREIRE SANT ANA, CEZAR AUGUSTO PIGATTO, CEZAR DE ALENCAR NOVAIS NEVES, CHARLES ROBERTO DE LIMA JUNIOR, CIBELE VIEIRA VITALI MENDES, CICERO SAMUEL CRUVINEL DO PRADO, CID JORGE LUSTOSA ALENCAR, CID LUIS DE SOUSA VALE, CINTIA CARDOSO PIMENTA, CLARA MARIA FREITAS LIMA LEMOS, CLARA TERKO TAKAKI BRANDAO, CLARICE GUIMARAES DE FREITAS, CLAUDIA DELBEN DE MORAIS, CLAUDIA MARIA FERREIRA DE MACEDO, CLAUDIA NARA CALDAS BRANDAO, CLAUDIA SIMONE CAMARGO GOUVEIA, CLAUDIA TRAVASSOS CUNHA, CLAUDIO DA COSTA MATOS, CLAUDIO MASAAKI SASAKI, CLAUDIO VENANCIO PINTO, CLAUDIO VIANA JUNIOR, CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA, CLEMES ALVES DE MESQUITA, CLERCIO DE CASTRO, CLOVIS OSSAMU FUJIMOTO, COLUMBANO JUNQUEIRA NETO, CONCEICAO DE FATIMA CASTELLO BRANCO DOS SANTOS, CONCEICAO DE FATIMA OLIVEIRA BASTOS, CONCEICAO DE MARIA BARBOSA KAWANO, CONCEICAO DE MARIA XAVIER PEREIRA, CRISTIANE ALVES COSTA, CRISTIANE HENRIQUES SOARES DE PAIVA LOPES, CRISTIANE MARIA ALCANTARA BATISTA FERREIRA, CRISTIANE MARIA DE CARVALHO BEZERRA, CRISTINA LUCIA CLAVIS, CRISTINA LUCIA ROCHA CUBAS ROLIM, CRISTINA MEDEIROS RIBEIRO DE MAGALHAES, CRISTINA REIS MOREIRA, CRISTINA SCHNEIDER, CRISTINA TEIXEIRA DE ALMEIDA, CYNTIA HORTA DE SOUZA BITTAR, DACIO ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS, DAILY MARGOTO FILHO, DALCY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE FILHO, DALIA APARECIDA COSTA ULHOA, DALTON TIEO IWAMA, DALVA MARCELINO FURTADO DO NASCIMENTO, DALVA VIDAL, DAVI GONCALVES, DAVID DE SOUSA GERACY, DAVID NASSER FELIX, DAYSE CRISTINA DOS SANTOS PIRES, DEA MARA TARBES DE CARVALHO, DEA MARIA GUIMARAES DE FREITAS LIMA, DEBORA RODRIGUES NUNES TESSIS, DECIO DOS REIS, DELMASON SOARES BARBOSA DE CARVALHO, DENIS MARINHO DA SILVA BRANDAO, DENISE CARVALHO LYRIO, DENISE DE BRITO FRANCO, DENISE GOMES CIDADE, DENISE MARIA ZANETTE DA SILVA, DENISE QUEIROZ DOS SANTOS DA SILVA, DENIZARD ALEXANDRE FERREIRA, DEOCLECIO MARQUES DE LUCENA FILHO, DIANA PIRES DE SOUZA, DIOMAR MENDES ROCHA, DIONE CAVALCANTI MONTEIRO SAUERBRONN, DIONE FIGUEIREDO DE SOUZA FINCO, DIONISIO FERREIRA LIMA NETO, DIRCEU EMERICK DE BARROS, DISNEY FABIOLA ANTEZANA URQUIDI, DIVA MARIA PREVITERA PASSOS DE SOUZA, DJALMA CORREIA DOS SANTOS, DOMINGOS SAVIO DE SOUSA NERI, DORIO LUIZ MOZZER, DUERNO WANDERLEY DE MELLO JUNIOR, DURCINEA CRISPIM DE SOUSA, EDDA MARIA ABATH PEREIRA PINHEIRO, EDERALDO BRANDAO LEITE, EDISON CORDEIRO GARCIA, EDIVAL PEREIRA DOS SANTOS, EDIVALTHER VIUDES DANTAS, EDLA DE BRITO JARDIM FONTES, EDMAR BARROS WANDERLEY, EDMILSON LUCIO DA SILVA, EDMILSON MENDES COUTINHO, EDNA FIGUEIREDO REGO, EDNA MARCIA XAVIER, EDNA MARIA QUEIROZ FERNANDES, EDNAMARA FILOMENA DOS SANTOS, EDSON ALBERTO BORGES MORAES, EDSON LUSTOSA MACHADO, EDSON MARTINS DE OLIVEIRA, EDUARDO ALEXANDRE TESSARI, EDUARDO ANDRADE DA SILVA, EDUARDO AUGUSTO GOUVEIA, EDUARDO FELIX LOUZA, EDUARDO GONCALVES SALES, EDUARDO JORGE DIAS NERY FERREIRA, EDUARDO LUIZ DANTAS DA COSTA, EDUARDO VAZ CORREA DA SILVA, EDUARDO VAZ DE CASTRO, EDVALDO DIAS CARVALHO JUNIOR, EDVANIR ANTONIO DE PAIVA, ELAINE HORTA DE SOUZA, ELANA SAVIA BRITO AIRES, ELCIO RODRIGUES DE FREITAS, ELEN SIMAAN FRANCA, ELIANA LIMA BICUDO DOS SANTOS, ELIANE ALMEIDA BRANDAO KHOURI, ELIARLAN LIMA OLIVEIRA, ELIAS DA SILVA PEREIRA, ELIDIMAR BENTO, ELIENAI DE ALENCAR MENESES, ELINDA SARAIVA GARCIA, ELIO BAPTISTA DE OLIVEIRA, ELISEU TEOBALDO MACEDO, ELISABETH DE CARVALHO DE TOLEDO, ELIZABETH PARANHOS PINTO, ELMO LUIS DE ANDRADE, ELSON KIMINORI TSUGAMI, ELSON ROBERTO RIBEIRO FARIA, EINSTEIN ALVARENGA VIEIRA, ELTON LUIZ BERCA, ELVIS ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA, ELYSIO MORAES GARCIA, ELZA FERNANDES LEITAO, ELZA MARIA DE SOUZA, ELZA THOMAZ DE CANTUARIA, EMILIO CARLOS ACCIOLI RINCON, ENMANUEL MACIAS FRADE, ENEIDA FERNANDES BERNARDO, ENIO ALBERTO MATUSIAK SENNA, ENIO DE FREITAS GOMES, ENRIQUE RIVERO ORTIZ, ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ, ERASMO EUSTAQUIO COZAC, ERIC ARRUDA VILLELA, ERICA RUTH WOLFF JOOST, ERIVALDO FERNANDES LIRA, ESNAINE MARTINS BELGA, MARIA HELENA MARTINS FONTELA CORREA, EUGENIA APARECIDA GONCALVES TONIN, EULALIA AUGUSTA DOS SANTOS, EURICEANE SANTOS CAMPOS, EURICO DE AGUIAR, EURIPEDES PEREIRA DOMINGUES, EUSTAQUIO FRANCO CARVALHO, EVA CANDIDA DE SOUSA, EVADALVA RATHGE RANGEL, EVANDRO DE OLIVEIRA CUNHA, EVANDRO GONCALVES DINIZ, FABIA APARECIDA CARVALHO LASSANCE, FABIA CORREIA SAMPAIO, FABIANO DE CRISTO TOCANTINS ALVARES, FABIO PEREIRA PORTO, FABIOLA DE FATIMA ZANETTI DE LIMA, FADIA MARIA AGUIAR AMARAL, FATIMA MARQUES ALDEIA RODRIGUES, FATIMA REGINA AMARAL PINHEIRO, FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS, FERNANDO DE OLIVEIRA RAMOS, FERNANDO FERREIRA DALTRO, FERNANDO GONCALVES LYRIO, FERNANDO GONCALVES PINHEIRO, FERNANDO JORGE DUARTE LIRA, FERNANDO LUIS SILVA LEITE, FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS JUNIOR, FLAVIA GOMES GUIMARAES CAMPOS, FLAVIA SANTINI PICARELLI, FLAVIO ANDRADE BASTOS, FLAVIO ANTONIO GOMES CORREIA, FLAVIO BEZERRA DE MELO, FLAVIO GUIMARAES CAMPOS, FLAVIO TADEU MARQUES VIEIRA, FLAVIO TAVARES SAMPAIO, FLORENCIO YUKIHIRO SINZATO, FLORY MACHADO SOBRINHO, FRANCIANE VEIGA CASTELLO BRANCO, FRANCINALDO RODRIGUES FEITOSA, FRANCISCA ONELIA FARIAS DE LACERDA, FRANCISCO ALBERTO BEZERRA XIMENES FILHO, FRANCISCO BRAGA DE ALBUQUERQUE FILHO, FRANCISCO CARLOS RAIMUNDO ALVAREZ, FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FILHO, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE CASTRO, FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAO, FRANCISCO DE ASSIS JULIANO MARTINS, FRANCISCO DE ASSIS SOUSA AMORIM, FRANCISCO EDSON ROCHA, FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS DIAS, FRANCISCO JOSE TOCCI DEL BIANCO, FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR, FRANCISCO NILTON COSTA, FRANCISCO SERGIO DE JESUS DOS SANTOS, FRANCISCO SILVINO DE BRITO, FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA, FREDERIC LOUIS CHARLES STEENHOUWER, FREDERICO LUIS FELIPE COELHO, FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, GALLIANO CEI JUNIOR, GEIZA ASSAD DE FRANCA, GENY MARTINO DE MENEZES, GEORGE TORMIM BORGES JUNIOR, GEORGIANA PONTES PAULO, GEOVANES GOMES DA SILVA, GERALDO AFFONSO COSTA, GERALDO FELIPE JUNIOR, GERALDO FORTUNATO DE OLIVEIRA JUNIOR, GERSON COSTA RODRIGUES FILHO, GERSON GIANINI, GILBERTO ALVES FREITAS, GILDA PIRES SCARPELLI, GILMAR RIBEIRO COSTA, GILSON ROBERTO DE ARAUJO, GINA MARIA FREITAS BARROSO MIRANDA, GIOVANA MARIA PONTES DIAS HANNA, GIOVANNA RIBEIRO LAMENHA LINS CARICATI, GISLENE REGINA DE SOUSA CAPITANI, GLADYS LINS DE ARAUJO, GLAUCIA MARIA CHAVES COSTA, GLAUCIO MARQUES DA SILVA, GLENIO HUMBERTO DE BARROS SILVA, GLENIO KANAAN DA SILVA, GLORIA JABUR BITTAR OTON, GLORIA NAZARE N DE CASTRO TEIXEIRA, GLORIA REGINA BORTONE DE SA, GRACY ARA DE ALMEIDA NERY FERREIRA, GUARACI LELIS BELEZA, GUTTENBERG RODRIGUES PEREIRA PRIMO, HERBERT DE MOURA SANTOS ALBANO, HELCIO LUIZ MIZIARA, HELEN SELMA DE ABREU FREITAS, HELENA MARIA MAGALHAES MADEIRA, HELENA SOARES SACRAMENTO, HELENICE ARANTES DE FARIA, HELIO BUSON FILHO, HELIO MITIHARO NISHI, HELLEN MARY DA SILVEIRA DE CARVALHO, HELOISA HELENA SA DE ROURE, HELOISA VIEIRA DOS SANTOS, HENRIQUE CESAR DE ALMEIDA MAIA, HENRIQUE JOCHIMS, HERALDO DA COSTA GADELHA JUNIOR, HERCULANO ARAUJO OLIVEIRA COSTA FILHO, HERMELINDA CORDEIRO PEDROSA, HERMES FERNANDES CARRIJO, HERMES MATOS FILHO, HILDECI JOSE REZENDE, HILTON CARLOS ROCHA DIAS, HUGO JOSE DE ARAUJO, HUMBERTO CARLOS ALBERGARIA DE MAGALHAES, IEDA DE SA SOUSA, IGNACIO BRANDAO GRACINDO NETO, ILDERICO JOSE DA SILVA LIMA, ILTON BARBOSA DO AMARAL, ILZA MARIA SANTOS QUEIROZ, INEZ GUIMARAES ALTAFIN CAVECHIA, IOLANDA NOBUKO NAKAMURA, IONE MACHADO ANDRE SANTIAGO, IPHIS TENFUSS CAMPBELL, IRACILDA GOMES ROLIM, IRAN PEREIRA VEIGA, ISA HELENA FARIAS BRASILIENSE, ISABELLE ARAUJO KALAWATIS, ISAURA MARIA AMANCIO LOULY, ISIS MARIA QUEZADO SOARES MAGALHAES, ISNAIA BARRETO SOARES, IVAN CASTELLI, IVANA RIBEIRO NOVAES, IVANDIRA ARAGAO GUERRA, IVANIA PIMENTA GOUVEA, IVANISE DE JESUS OLIVEIRA, JACKSON DE ALBUQUERQUE PONTES, JACQUELINE CAVALCANTI CORREA DE OLIVEIRA SERAFIM, JACQUELINE DE ALMEIDA FREITAS, JAILMA VIEIRA LUSTOSA DE ALENCAR, JAMIL RIBEIRO ELIAS, JANE DE OLIVEIRA PAOLUCCI, JANE MARIA FRANCESCHINI, JANEVAL GUIMARAES MORAIS, JANICE KASSAR DO VALLE, JANIO WAGNER PINHEIRO LOPES, JANSEN CARNEIRO MONTEIRO, JARBAS SILVA DEUSDARA, JEAN TRINDADE RAMOS, JEANNE ALVES DE SOUZA MAZZA, JOANA DARC DE LUCAS XAVIER, JOAO BATISTA DE SOUSA, JOAO BOSCO BATISTA DE LUCENA, JOAO CRISTOVAO FONSECA XAVIER, JOAO DANIEL BRINGEL REGO, JOAO DE ABREU BRANCO JUNIOR, JOAO DE DEUS CARNEIRO PORTELA, JOAO DE SOUZA MAGALHAES, JOAO DE SOUZA NASCIMENTO FILHO, JOAO EDUARDO SIMIONATTO, JOAO FRANCISCO DA SILVA, JOAO GUILHERME FACANHA RAMOS, JOAO MARIA GOMES EVANGELISTA, JOAO RIBEIRO ZAIDEN, JOAO RICARDO SANTOS SOARES, JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, JOAO TADEU VITALI, JOAQUIM DA SILVA CASTRO NETO, JOAQUIM DA SILVEIRA MELLO, JOAQUIM FERREIRA GODOY NETO, JOAQUIM JOSE DE URZEDA, JOAQUIM LUCAS DE CASTRO, JOCELIO COELHO DE MORAES, JOELSON DONIZETTI DEVOTI, JOEMAR ANTONIO BARBARESCO, JORGE ALBERTO NUNES SOBRINHO, JORGE DE AZEVEDO MATTOS JUNIOR, JORGE ISSAO SASAKI, JORGE ROGERIO MARTINS PITANGA, JORGENEI VALLIM ANTONIO, JORLANDIO DE MORAIS SANTOS, JOSE ADORNO, JOSE ALDO GOMES ALVES, JOSE ATEVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE CARLOS DE CASTRO CURADO, JOSE CARLOS MARTINS CORDOBA, JOSE CARLOS MIZUNO, JOSE CARLOS TEIXEIRA VIULA, JOSE CLAUDIO BERNAUD BURNETT, JOSE CORREA FILHO, JOSE COSTA SOBRINHO, JOSE DA COSTA CORDEIRO FILHO, JOSE DA COSTA FAGUNDES, JOSE DOMINGUES DOS SANTOS JUNIOR, JOSE EDSON PELLICANO, JOSE EDUARDO DA SILVA REIS, JOSE EDUARDO TREVIZOLI, JOSE FILGUEIRA NETO, JOSE FLAVIO ROS, JOSE FLAVIO DE SOUZA BEZERRA, JOSE FRANCISCO CUPERTINO, JOSE GOMES BARBOZA FILHO, JOSE HENRIQUE DE SOUSA, JOSE HENRIQUE LEAL ARAUJO, JOSE LEAO MACHADO PINTO, JOSE LINDOLFO PACHECO, JOSE LOBO FURTADO, JOSE LUIZ DOS SANTOS, JOSE MACHADO JUNIOR, JOSE MARCO RESENDE ANDRADE, JOSE MARIA CARVALHO BORGES DOS REIS, JOSE MARIA DE ARAUJO SILVA, JOSE MARIA DE OLIVEIRA NETO, JOSE MARSIGLIO NETO, JOSE MINERVINO DE CARVALHO FILHO, JOSE MOREIRA KFFURI, JOSE NILTON ALVES DE LIMA, JOSE OTAVIO VALE DE ALMEIDA, JOSE PEIXOTO DE ALENCAR, JOSE RAIMUNDO LEVINO DA SILVA, JOSE ROBERTO CASTILLO BORGE, JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO, JOSE RODRIGUES DE MOURA, JOSE ROGERIO OLIVEIRA PEREIRA, JOSE ROGERIO PIMENTA DA SILVA, JOSE RUBENS IGLESIAS, JOSEFINA GUIMARAES TOLEDO, JOSENICE DE ARAUJO SILVA GOMES, JOSEVAL DE ARRUDA BEZERRA, JOVELISI DIAS LIMA CARDOSO, JUHEINA MARIA DIAS IBRAHIM DE OLIVEIRA, JULIO CESAR DE OLIVEIRA CARNEIRO, JULIO CESAR DO AMARAL, JULIO CESAR MENEZES REGIS SERAFIM, JUSCELINO NUNES VIDAL, JUSSARA BEATRIZ PASQUALI, JUSSARA COELHO PAULO DA ROCHA, JUSSARA DE ARAUJO LEAL FERREIRA, JUSSARA OLIVEIRA SANTA CRUZ DE ALMEIDA, KARIN RICHTER CALDAS, KARLA MAGNA QUARESMA BIZANHA, KATIA ARAUJO DE AZEVEDO, KATIA CLEIA MOREIRA REIS, KATIA CORREA SALES, KATIA HENRIQUES JACOMO, KATIA LUCY DE MELLO LIMA, KATIA MARIA BARRETO ANDRADE BRAGA, KATIA ROCHA RAPOSO, KATIA SOUZA GONCALVES SILVEIRA, KATIA SUDBRACK VIDIGAL, KATYA DE SOUZA DO AMARAL, KELIA REGINA XAVIER, KLEBER NOGUEIRA DE CAMPOS, KUNIO SUZUKI, LAIS ANGELA MILAZZO, LANA CRISTINA MOREIRA BAPTISTA, LARA REGINA ROCHA FERNANDES, LASARO PEREIRA DE MELO, LAURENICE PEREIRA LIMA, LAURENTINA DE FATIMA DIAS HENRIQUES SALES, LEILA IBRAHIM BAYEH, LEONARDO DIAS DOS SANTOS, LEOPOLDO LUIZ DOS SANTOS NETO, LETICIA CRUVINEL E PALOS BRITO, LIANA HADDAD MONTEIRO DE CASTRO, LIANE GUIMARAES ROLIM, LIBANIA GOMES EVANGELISTA, LILIAM SIMIONI FERREIRA, LILIAN ASSUMPCAO PAES LEME, LILIAN MARIA DOS SANTOS PIRES, LILIANA RIBEIRO GIRALDES, LILIANE CRISTINA CUGULA GOMES, LILIANE MARIA ABREU PAIVA, LILIANNY DE ANDRADE BARROS NAGAO, LINDOMAR AREBA GONCALVES, LINDSON PORTES LOBO, LISLIE CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA, LIU CAMPELLO DE MELLO, LIVIA BORBA ASSREUY, LUCAS DOMINGOS RIBEIRO, LUCIA ELIZABETH DIAS MAIA, LUCIA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS, LUCIA MARIA VALVERDE DE MIRANDA, LUCIA SPERANTA ROSIU, LUCIANA SUGAI MORTOZA MACEDO, LUCIANNE ANDREIA MAGALHAES DA COSTA REIS, LUCIANO DE ALMEIDA FERRER, LUCIANO DIAS BATISTA COSTA, LUCIANO GONCALVES DE SOUZA CARVALHO, LUCIANO PINA GOIS, LUCILIA ANGELICA PINTO MORAIS NOLASCO, LUCIO ADJUTO BOTELHO, LUCIO HENRIQUE DA SILVA FONSECA, LUCIO MARQUES DA SILVA, LUIS ALFREDO FERREIRA LINDOSO, LUIS ANTONIO MARGOTO, LUIS AUGUSTO MIRANDA DIAS, LUIZ CARLOS GARCEZ NOVAES, LUIS CARLOS PINTO MUNIZ JUNIOR, LUIS SALES SANTOS, LUIZ AGRIO CAVALCANTI TEIXEIRA, LUIZ ALBERTO MENDONCA DE FREITAS, LUIZ ALVES CARNEIRO, LUIZ ANTONIO BUENO LOPES, LUIZ CARLOS BALDO, LUIZ CARLON BEZERRA GALVAO, LUIZ CARLOS DA SILVA, LUIZ CARLOS DE RESENDE LOPES, LUIZ CLAUDIO KNUST DE SOUSA, LUIZ FERNANDO ROCHA RAMALHO DE AZEVEDO, LUIZ GONZAGA DA MOTTA, LUIZ GONZAGA MOTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE PAIVA SALAZAR, LUZIA TAMEIRAO MACHADO BUENO, MAGDA MONTALVAO DE ALBUQUERQUE, MAGDA PEREIRA, MANOEL SARDSE BARROS BELEZA, MARA SANTOS CORDOBA, MARCELO AGRIPINO REZENDE SILVA, MARCELO ANTONIO MARTINS ALMEIDA, MARCELO ANTONIO SERRA DE FARIA, MARCELO BITTENCOURT BARREIROS, MARCELO CARNEIRO DA SILVA, MARCELO DE MAGALHAES ALVES, MARCELO GONZAGA PERES, MARCELO GUIMARAES DELLA COSTA, MARCELO RICARDO CANUTO NATAL, MARCELO RUPERTO SOUZA DAS CHAGAS, MARCIA ARRUDA VALENTE DE FIGUEIREDO, MARCIA CRISTINA DIAS DA COSTA, MARCIA CRISTINA MONDAINI SALAZAR, MARCIA CRISTINA SIMIONI, MARCIA DA ROCHA CARNEIRO BARREIROS, MARCIA DALILA YUNES MIZIARA, MARCIA DO O CATAO, MARCIA EDLER GASPARY, MARCIA MARIA CALDAS AGAPITO, MARCIA NOBREGA DE QUEIROZ, MARCIA PIMENTEL DE CASTRO, MARCIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES, MARCIAL CORDEIRO DE REZENDE, MARCILIO WELLINGTON MACHADO DIAS, MARCIO ANTONIO RICARDO DE TOLEDO, MARCIO DE OLIVEIRA DIAS, MARCIO LUIS GUEDES BOLOGNANI, MARCIO VINHAL DE CARVALHO, MARCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CARNEIRO, MARCO ANTONIO FIGUEIREDO COSTA DE SOUZA, MARCO ANTONIO FONSECA, MARCO ANTONIO MACHADO, MARCO ANTONIO RESENDE SAMPAIO, MARCO AURELIO BRANDAO DE ALMEIDA, MARCONI DELMIRO NEVES DA SILVA, MARCOS ALVES DE PADUA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, MARCOS AURELIO CARNEIRO, MARCOS DE BARROS FREIRE JUNIOR, MARCOS GUIMARAES, MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, MARCOS LUIZ SANTAROSA, MARCOS ROBERTO VOLPI, MARCOS VINICIUS PONTES, MARCUS ANTONIO MARQUES DA CUNHA FROTA, MARCUS CESAR PETINDA FONSECA, MARCUS VINICIUS TAVARES DA CUNHA MELLO, MARDELIA SANDRA OLIVEIRA FERREIRA GOMES, MARGARETH FROSSARD RIBEIRO MENDES, MAEGARIDA NUNES DE ALMEIDA LOPES, MARIA ALDENIR COSTA, MARIA ALICE SIMIONI, MARIA AMELIA BARBOSA BEZERRA, MARIA ANGELA DA PAZ, MARIA ANICE SABOIA FONTENELE E SILVA, MARIA APARECIDA BRAGA, MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE, MARIA APARECIDA DE ASSIS, MARIA APARECIDA DE MIRANDA, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ FREITAS PEREIRA, MARIA APARECIDA PEIXOTO SOUTO, MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA CECILIA DE ALMEIDA CARDOSO, MARIA CHRISTINA DA SILVA SA, MARIA CLOTILDE SILVA GUIMARAES, MARIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS, MARIA CRISTINA PINHO GOMES, MARIA CRISTINA SANTOS DE GUSMAO LOBO, MARIA DA GRACA DE OLIVEIRA, MARIA DA GRACA SILVA FARIA, MARIA DA PAZ COUTINHO DUTRA MARTINS, MARIA DA PENHA ALMEIDA BATISTA, MARIA DA PENHA FERREIRA PEREIRA, MARIA DE FATIMA BARBOSA CALDAS, MARIA DE FATIMA COSTA LOPES, MARIA DE FATIMA DE CARVALHO COELHO, MARIA DE FATIMA MACHADO AGUIAR, MARIA DE FATIMA PONTES FREITAS, MARIA DE FATIMA REZENDE SILVA QUEIROZ, MARIA DE FATIMA ROCHA, MARIA DE FATIMA SANTANA DE SOUZA, MARIA DE LOURDES JABORANDY PAIM DA CUNHA, MARIA DE NAZARE RIBEIRO FERREIRA, MARIA DO CARMO AIRES GADELHA, MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO CARMO SORCI DIAS SCHER, MARIA DO PERPETUO SOCORRO CRAVEIRO PORTELA, MARIA DO PERPETUO S LEARTH CUNHA, MARIA DO SOCORRO ARAUJO, MARIA DO SOCORRO MENDES CORTES, MARIA DO SOCORRO RAMOS TEOTONIO, MARIA ELIANA LEITE MAGALHAES, MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA FONSECA, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MARIA GLEIDE PINTO, MARIA GORETE GONCALVES SELAU, MARIA HELENA CHAGAS FERREIRA, MARIA HENRIQUETA CAMAROTTI COSTA, MARIA INES CASTELLI TELES, MARIA IONELE DE CAMPOS FRAZAO ALEXANDRE, MARIA ISABEL DE FIGUEIREDO POGGI, MARIA ISABEL PINHEIRO DOURADO MATOS, MARIA JOSE CLAUDINO DE BRITO, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA, MARIA JULITA PALMEIRA RODRIGUES, MARIA LAILDA MACEDO DO NASCIMENTO, MARIA LUCIA IATAROLA, MARIA LUISA BRANGELI MAIA, MARIA LUIZA FONSECA, MARIA LUIZA LEAL MEYER, MARIA LUIZA PINTO RAMALHO, MARIA LYDIA TEIXEIRA GAMA, MARIA MADALENA CAVALCANTI DA SILVA RIBEIRO ALVES, MARIA MADALENA RODRIGUES COURA, MARIA MARGARIDA CAVALCANTI CABRAL, MARIA MOURANILDA TAVARES SCHLEICHER, MARIA NATIVIDADE SANTOS COSTA LOPES, MARIA NEIDE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA SILVIA ALVIM DE SOUZA, MARIA STAEL MALLOSTO, MARIA TEREZA CESAR MOREIRA DE CERQUEIRA, MARIA TEREZA VARGAS, MARIA VITORIA SILVA CAMPOS, MARIANGELA DE FREITAS MOLINA PELLICANO, MARIANGELA SAMPAIO, MARILDA MIARELI PEREIRA, MARILEI FERREIRA ADORNO, MARILENE MARIA TORRES MEINICKE, MARILENE MUNIZ CARNEIRO, MARINALVA MURELLI SILVEIRA, MARINES DA SILVA MURICY FERREIRA, MARIO ANTONIO CRISPIM, MARIO ANTONIO DIAS CHAVES, MARIO ERNESTO RODRIGUES, MARIO FRATTINI GONCALVES RAMOS, MARIO PEDRO DOS SANTOS, MARIO RESENDE BITTAR, MARIO SERGIO SEVERINO DE ALMEIDA, MARIO SILVEIRA DA COSTA, MARISA PACINI COSTA, MARISA VALE CAVALCANTI, MARISE HELENA FRIGINI DA SILVA, MARJAN MARIA DE MEDEIROS RAULINO, MARLENE BENFICA MATOS, MARLENE CASTRO RODRIGUES, MARLENE RESENDE, MARLI ALVES DE SOUZA, MARLI VIRGINIA GOMES MACEDO LINS E NOBREGA, MARLOVE KARST PASSOS, MARLUCE MARTINS MACHADO DA SILVEIRA, MARLY APARECIDA SIMOES E SILVA, MARLY DA ROCHA OTERO, MARTA ALVES DE FREITAS, MARTA MARIA MEDEIROS CARVALHO, MARTA PIRES DE CARVALHO, MARTA REGINA DORNELES COSTA, MARTHA FERREIRA NOMINATO, MARTHA GONCALVES VIEIRA, MARTHA HELENA PIMENTEL ZAPPALA BORGES, MARTHA NAVES DE OLIVEIRA, MARTHA THERESA DE JESUS CASTRO TELES, MAURICIO MACHADO DA SILVEIRA, MAURILIO SANTOS VIEIRA, MAURO GONCALVES, MAURO PROENCA FELIPPE BACAS, MAXWELL SAMPAIO GONCALVES, MELANIO DE PAULA BARBOSA, MESSIAS DIAS DE ARAUJO JUNIOR, MICHEL GEMAYEL, MIGUEL ANGELO ROCHA, MILED BACHUR MIGUEL KOZAK, MILTON FORTU ROMERO ESCUDERO, MILTON RABELLO FILHO, MILTON RODRIGUES DA PAIXAO, MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION, MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS, MIRIAM RIBEIRO GOMES, MIRIAM TEREZA MACHADO DOS SANTOS, MIZA MARIA BARRETO DE ARAUJO VIDIGAL, MOACYR ANTUNES DE ALMEIDA, MOEMA DE ARAUJO LEAL FERREIRA, MONICA DE JESUS SALAZAR QUEIROZ, MONICA HERINGER DE SOUZA CRUZ, MONICA MARIA BASTOS HUBINGER TOKARNIA, MONICA SONEGHET MELCHIORS, MUCIO JOAO PORTO, MUCIO LOPES DA FONSECA, MUNIR MARCOS BESSA, MYRIA DO EGITO VIEIRA DE SOUZA, MYRIAN WESGUEBER, NABIL CHATER, NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO, NARA SUELLY DA SILVA PARANHOS COSTA, NARI SONIA GUADAGNIN DA SILVA, NASSER ALLAM, NEANDER CAMBRAIA, NEIDE DE FARIA PEREIRA, NELMAR RIBEIRO, NEUZA SETSUKO TSUGE, NEVES CANDIDO BORGES, NIDIA ANDERS AIDAR, NILCEIA PECLAT LESSA, NILTON EURIPEDES DE DEUS, NIVALDO CAVALCANTE BARROS, NIVALDO MARCELINO DE OLIVEIRA, NOBERTO BROXADO DOS SANTOS, NOELY MOTA MAGRO, NORMA SUELI MARINO ALVES, NYURA GOMES CAVALCANTI, OLIVIANE BASILIO D OLIVEIRA DE TEIXEIRA, ONAIRAM MARIANO DA SILVA, ORESTES JOSE LUIZ JUNIOR, ORLANDO GOMES DE SOUZA, ORLANDO PEREIRA FARIA, ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO, OSVALDO CARMONA, OSWALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, OSWALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, OTAVIANO JOSE DE ARAUJO, OTAVIO AUGUSTO SILVA DE SIQUEIRA RODRIGUES, PARIZZA RAMOS DE LEU SAMPAIO, PATRICIA CARRILHO MOLISANI, PATRICIA FARIA E SOUZA, PATRICIA MACEDO DOS SANTOS, PATRICIA MACHADO PEIXOTO, PATRICIA NUNES DE PAULA, PATRICIA ROBERTA CAMPOS DA CUNHA, PAULA ANDREA CAMPOS, PAULA FRANCINETE VIEIRA PIMENTEL, PAULA MARIA DE AZEVEDO ALLEMAND LOPES, PAULO ASSUNCAO SOARES MONTEIRO, PAULO AUGUSTO MENEZES DA SILVA, PAULO CESAR ABREU DA BOUZA, PAULO CESAR DE OLIVEIRA ZICA, PAULO CESAR DIAS DE OLIVEIRA, PAULO FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA FILHO, PAULO HENRIQUE DO AMARAL CAMAPUM, PAULO HENRIQUE FREITAS FARIAS DA SILVA, PAULO LOBO JUNIOR, PAULO LUCIANO PUCCI, PAULO MOACIR DE OLIVEIRA CAMPOLI, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, PAULO OGALHA CENTURIONE, PAULO RENATO FIORAVANTI, PAULO RIUDI NAKAMURA, PAULO ROBERTO BREVES GONCALVES, PAULO ROBERTO GOUVEA DE FARIAS, PAULO ROBERTO MARANHAS MEYER, PAULO ROBERTO PAIM, PAULO ROBERTO SAHAGOFF ABRAHAO, PAULO ROBERTO SILVA, PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PAULO ROGERIO ROYOL BRAGA, PAULO SERGIO BOTELHO, PAULO SERGIO SIEBRA BERALDO, PAULO SOBREIRO FETTERMANN, PEDRO DIMAS MACHADO FILHO, PEDRO NERY FERREIRA JUNIOR, PILAR GABRIELA SOTO RUBIO, PLOTINO LADEIRA DA MATTA, RACSO WALDER YULE QUEIROZ, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, RAILDA BARROS MIRANDA DE CASTRO, RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA, RAIMUNDO AIRTON BRAGA, RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO, RAIMUNDO NONATO FERRO DO LAGO FILHO, RAISSA DE PAULA MENEZES, RAMON CARLOS MARTINS BARRETO JUNIOR, RANON DOMINGUES DA COSTA, RAUL ORLANDO FONSECA DE LIMA, RAUL RESIO AMORIM, REGIA NUBIA DOS SANTOS, REGINA ALICE FREIRE COUTINHO, REGINA APARECIDA DA COSTA SANTOS, REGINA FATIAM GATTO DE OLIVEIRA THOME, REGINA LUCIA FRANCA, REGINA MARCIA CARVALHO TRINDADE, REGINA MARIA ARAUJO COELHO, REGINA MARIA DE ARAUJO FROZ, REGINA RIBEIRO E SILVA, REGINA SUELY BATISTA SIQUEIRA DE MORAIS, REGINALDO EDSON MENDES TEIXEIRA, REJANE PONTES ACHILLES, RENATO CANFORA CASTRO, RENATO LOURENCO DE LIMA, RENATO MAIA GUIMARAES, RENATO SERGIO LYRIO MELLO, RENATO SILVA DE OLIVEIRA PANTOJA, RENNER SORAIA LEMOS DA COSTA E SILVA, RICARDO AUGUSTO VIEIRA ABOUDIB, RICARDO BARCELLOS CAFE, RICARDO BORGES CARRANZA, RICARDO CESAR FRADE NOGUEIRA, RICARDO CORSI, RICARDO DE OLIVEIRA LIMA, RICARDO FAVA CORSATTO, RICARDO KLINGER CORREIA LIMA, RICARDO MAFFIA REZENDE, RICARDO MECHICA MIGUEL, RICARDO STIVAL FONTOURA, RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA, RILDO DE ASSIS ARAUJO, RITA CASSIA PAES RIBEIRO, RITA DE CASSIA GUIMARAES GOIS NEGROMONTE, ROBERPAULO FERREIRA BARBOZA, ROBERT DOS SANTOS SABINO, ROBERT FRANZ XAVER ESTERL, ROBERTO BATISTA DE LUCENA, ROBERTO CAVALCANTI GOMES DE BARROS, ROBERTO DE MELO DUSI, ROBERTO FERREIRA WANDERLEY, ROBERTO LUIZ BRANT CAMPOS, ROBERTO SILVA PANTOJA, ROBERTO WALTER SANTOS VALENTE, ROBSON BARBOZA CESAR, RODRIGO MACEDO RODRIGUES, ROMULO CESAR GONCALVES, RONALDO BEZERRA DA SILVA, RONALDO JULIO ALVES PEREIRA, RONALDO MUSSI, RONIVALDO CORSINO PEIXOTO, ROSA MARIA CAJUEIRO TENORIO DE LIMA, ROSA TEREZA PORTELA, ROSALIA MARIA ALMEIDA DAS NEVES DE LIMA, ROSANA CHICON SILVA, ROSANA DE BRITO PEREIRA DE FARIA, ROSANA PERES RABELLO, ROSANE CAPISTRANO PINTO BANDEIRA MELO, ROSANGELA CHAVES SANTOS, ROSANGELA COSTA PINTO, ROSANGELA DA SILVA SILVESTRE, ROSANGELA DANIN SOUZA, ROSANGELA DE OLIVEIRA TAVEIRA, ROSANGELES KONRAD BRITO, ROSEANE MARTINS COSTA PEDREIRA, ROSEANE PEREIRA DE DEUS, ROSEANNE DE FATIMA RAMOS ALMEIDA, ROSEANNE EMILIA BOTELHO RENDEIRO, ROSELLE BUGARIN STEENHOUWER, ROSEMARY CAVALCANTI LEITE, ROSEMARY DE NAZARE GONCALVES DE OLIVEIRA VABO, ROSEMARY SEBASTIANA REZENDE DE MACEDO, ROSEMBERG DA SILVA MARTINS, ROSILDA RESENDE MOREIRA, ROZEMERE OLIVEIRA NEVES, ROZILENE BASTOS CABRAL MUNIZ, RUBENS FERRAZ DE ALMEIDA, RUBENS NELSON MORATO FERNANDEZ, RUBENS PEREIRA DA SILVA, RUBIA GARCIA DUSI, RUBSON GOMES BORRALHO, RUTH BEATRIZ SCARTEZINI E SILVA, RUY AMAZONAS LAMAR FILHO, SAMARA RACHEL VIEIRA NITAO, SAMIRO ASSREUY, SAMUEL BARBOSA MATHIAS, SANDRA HELENA LOPEZ SOLLA VASQUEZ, SANDRA MAGNOLIA ALVES DE OLIVEIRA, SANDRA MARA NEVES MENEGUCCI, SANDRA MARIA ALVES FERREIRA, SANDRA MARIA DA COSTA RICCIARDI, SANDRA MARIA FIGUEIREDO NOBRE FORMIGA, SANDRA MARIA VAZ DIAS, SANDRA SOARES LINS, SANDRA VERONICA REBELO DOS SANTOS CHAVES, SAULO EMILIO VIEIRA DA SILVEIRA, SAULO FERREIRA PIMENTEL, SEBASTIAO BRAZ DE SOUZA, SEBASTIAO DE SOUSA FILHO, SEBASTIAO HONORATO NETO, SEBASTIAO LEITE TEOTONIO, SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SERGIO ADAO PASSAGLIA, SERGIO CARNEIRO DE MENDONCA, SERGIO DE CARVALHO PINHEIRO, SERGIO DOS SANTOS SILVA, SERGIO HENRIQUE VEIGA, SERGIO LEANDRO MEDEIROS FONSECA DE OLIVEIRA, SERGIO NORAT CAVALCANTI, SERGIO PUTTINI MACHADO, SERGIO RAIMUNDINI CAVECHIA, SERGIO SILVA RAMOS, SERGIO TAMURA, SERGIO ZERBINI BORGES, SHEILA PACHECO SILVA, SHEILA TEMPERINI COUTO, SHEYLA GOMES CORSI, SHIRLEY CORRENTE DA CAMARA, SIDNEY DE PAULA SILVEIRA, SILVANA GONCALVES LOPES CANCADO, SILVANA RIBEIRO KARNIB, SILVANA TESCH HOSKEN DE CARVALHO, SILVIA KENJ, SILVIA TEREZA REIS SOUZA, SILVIO FERREIRA DA SILVA, SIMAO PEDRO LAMOUNIER, SIMONE KARST PASSOS SOARES, SIMONE MARIA LOURREIRO CABRAL DE MELO GUIMARAES, SIMONE MOURA LOPES VIANA, SIMONIDES DA SILVA BACELAR, SINVAL ANTONIO DA SILVA, SIRLHEY SOARES RIBEIRO LUSTOSA, SOLANGE MARIA CARDOSO, SONIA ELIZABETH MARIA GADELHA DIAS, SONIA MARIA FERRI GALINA, SONIA MARIA SALVIANO MATOS DE ALENCAR, SORAYA DE JESUS GOUVEA, STEEN MARTINS, STELLA MARIS MAIA BACAS, SUELI DA ROCHA FALCAO, SUELI MARIA DE PAULA BARROS SARDINHA, SUELI RABELO NOBRE DE CASTRO, SUELY CARVALHO DE OLIVEIRA CEI, SUELY DE OLIVEIRA MENDES, SUSANA DYTZ FAGUNDES, SUZANA MARCIA MODESTO DE AZEVEDO, SUZANA MARIA TEIXEIRA COSTA, SWEDENBURG DO NASCIMENTO BARBOSA, SYDNEY ABRAO HAJE, SYLENE MESQUITA DE SOUZA E ALMEIDA, SYLVIA ARCOVERDE BEZERRA, SYLVIA MARIA OLIVEIRA DA CUNHA CAVALCANTI, SYLVIA REGINA DE OLIVEIRA, SYLVIA THAIS CARTAXO DE SOUSA, TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE, TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA, TARQUINO ERASTIDES GAVILANES SANCHEZ, TELMA ALVES SILVA DA CUNHA, TELMA ARAUJO DE OLIVEIRA SPAGNOLO, TELMA FATIMA DE ALMEIDA, TELMA GALDINA DOS SANTOS DE MELO, TELMA PILOMIA, TELMO AUGUSTO DE CARVALHO, TERCIA TELES DE CASTRO, TERCIO FERREIRA REZENDE, TERESINHA DE JESUS SOBRAL, TEREZA CHRISTINA LAGO SELCH FREIRE, TEREZA CRISTINA LAGO BARBOSA, TEREZA CRISTINA SCOTT KILSON, TEREZINHA CUNHA BARBAS PINTO, TEREZINHA DO SOCORRO MACEDO LIMA, TERUYO MATSUNAGA, THEREZA CHRISTINA BARBOSA MATOS, TOMAS AIZA ALVAREZ, UBALDO GAIA SOUTO, UBATAN LOUREIRO JUNIOR, VALDEMI GOMES DA SILVA, VALDEREZ DE SOUZA VERGARA AGUILLON, VALDIR DE AQUINO XIMENES, VALDIR JUNQUEIRA, VALERIA ARAUJO DO NASCIMENTO SANTOS, VALERIA CARVALHO MARTINS BRANDAO LEITE, VALERIA CASTRO DE BARROS HENES, VALERIA DINIZ, VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA, VALTERDES DE CARVALHO MELO, VANIA LUCIA MALTA COSTA CATUNDA, VANIA MARIA CALDEIRA GARCIA, VANIA MARIA DE OLIVEIRA, VANIA RIBEIRO MARTINS HUMMEL, VENILTON CRUZ CAVALCANTE, VENILTON FRANCISCO DE MELO SA, VERA LUCIA PEREIRA BOSCO DE SOUZA, VERA MARIA DE MIRANDA CAMOES, VERA MARIA MEISTER, VERONICA DE FIGUEIREDO GAUDENCIO BARBOSA, VERONICA FERREIRA ALVES PEREIRA DOS SANTOS, VERONICA ISABELA MESQUITA DE BRITO, VICENTE DE PAULO SILVA DE ASSIS, VICENTE LOBO FURTADO, VIRGINIA FREITAS DE ALMEIDA, VIRGINIA ROCHA LOPES, WAGNER DOS SANTOS LOUREIRO, WALDO DO NASCIMENTO MACHADO NEWTON, WALKIRIA BARBOSA LIMA DE CARVALHO, WALQUIRIA QUIDA SALLES PEREIRA PRIMO, WALTER GAIA SOUTO, WALTER LEAL FILHO, WALTER LUSTOSA JUNIOR, WALTER RIOS ZAMBRANA, WALTER TOLEDO AMARAL, WANDA LUCIA BARBALHO DA SILVA DE LOPAPA, WANDETE ABOIM ANDRADE ALVES, WANISA DAS GRACAS SILVEIRA CALDEIRA, WANTUIL MARQUES DE CARVALHO, WASHINGTON LUIZ FERREIRA DOURADO, WENDEL DOS SANTOS FURTADO, WESLEY ALVES LOBO, WILLIAM CAMARGO, WILLIAM ROBERTO PAREDES ARGOTTE, WILMA SANTIAGO LEITE, WILMAR RIBEIRO, WILSON CARDOSO SILVA, VILSON DE MATOS LIMA, WILTON SILVA DOS SANTOS, ZANDE RODRIGUES NOBRE, ZILMA ELIANE FERREIRA ALVES, ZITA DE FATIMA GONCALVES VIDAL, MARISA ROCHA DE ALENCAR, ADRIANA LOBO DE CARVALHO, ANA CELIA NUNES ROCHA, ANA CRISTINA CARNEIRO MADEIRA JACOBINA, ANA LUCIA DE SOUSA MIRANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Após a decisão ID 15808589, as seguintes pessoas apresentaram requerimento de superpreferência: CRISTINA MEDEIROS RIBEIRO DE MAGALHÃES (IDs 16673021/16673023) FLAVIO BEZERRA DE MELO (IDs 16138327/16138328) MARCELO DE MAGALHÃES ALVES (IDs 16673015/16673016) ROSANA DE BRITO PEREIRA DE FARIA (IDs 19722132/19722134) Atualmente, o precatório em epígrafe encontra-se pendente de decisão do Juízo de Origem acerca da impugnação formulada pelo Distrito Federal. Assim, considero prejudicados, por ora, os pedidos superpreferenciais relacionados. Nesse passo, é importante destacar que, conforme o teor dos Acórdãos 991216 e 1019640, proferidos pelo Conselho Especial do TJDFT, percebe-se que está em discussão matérias relacionadas, pelo menos, à inclusão e exclusão de credores no presente precatório. Após decisão preclusa do Juízo Natural, certifique-se e façam-se os autos conclusos para apreciação dos pedidos. 2. Quanto ao requerimento IDs 16181085/16181095, apresentado pelas sucessoras do credor DJALMA CORREIA DOS SANTOS, destaca-se que não é possível, no momento, a expedição de certidão para fins de inventário, pois este precatório está pendente de decisão do juízo da execução acerca da impugnação formulada pelo Distrito Federal, inclusive quanto à inclusão e exclusão de credores na presente requisição. 3. Quanto ao requerimento IDs 20609371/20609382, apresentado pelas sucessoras do credor MILTON RODRIGUES DA PAIXÃO, destaca-se que não é possível, no momento, a expedição de certidão para fins de inventário, pois este precatório está pendente de decisão do juízo da execução acerca da impugnação formulada pelo Distrito Federal, inclusive quanto à inclusão e exclusão de credores na presente requisição. 4. O Distrito Federal apresentou petições para informar a desclassificação de diversos credores na terceira e quarta rodadas de acordo direto, pelo fato de o precatório encontrar-se pendente de decisão judicial (IDs 17207932/17530081 e 20707453/20711445). 5. No ID 19710934, consta certidão indicando a extinção do precatório em relação a diversos credores, em razão do pagamento da parcela superpreferencial. 6. Ciente da penhora em desfavor do credor WALTERLEY PEREIRA, determinada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, no processo n. 0721514-32.2019.07.0001 (ID 16079536). Observa-se, contudo, que, antes da comunicação da penhora, o mencionado credor, no ano de 2016, recebeu adiantamento preferencial, o qual quitou seu crédito, conforme decisão ID 8392769 – Pág. 83/101. Segundo o ofício ID 16300486, o fato já foi comunicado ao juízo interessado. 7. Por fim, conforme decisão ID 15808589, aguarde-se o julgamento definitivo da impugnação pelo juízo da execução. Publique-se. Intime-se o ente devedor para ciência. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios